Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. OMISSÃO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA.

1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC é possível a interposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material no julgado.

2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão não foi omisso. Ao contrário, aponta expressamente que a fraude decorreu tanto em razão da fragilidade do sistema de segurança bancária, que não conseguiu detectá-la previamente de modo a evitá-la, como em função da conduta da autora que, ao fornecer seus dados, contribuiu para a efetivação da trama do estelionatário.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

(m)